Tribunal: CARF
Processo: 10865.900128/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.900128/2011-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.012 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
ENGEMIL G.M. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DIPJ APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
COMPROVAÇÃO DO ERRO MATERIAL.
Não há óbice à retificação da DIPJ após a emissão do despacho decisório,
desde que o contribuinte logre êxito em comprovar documentalmente as
alterações promovidas.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
A indicação dos dados identificados com erros de fato, por si só, não tem força
probatória de comprovar a existência de indébito, caso em que a Recorrente
precisa produzir um conjunto probatório com outros elementos extraídos dos
assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições legais
fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.
PROVAS DE DIREITO CREDITÓRIO. OMISSÃO DO INTERESSADO.
DILIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
A realização de diligência, no processo administrativo fiscal, não pode servir
para suprir a omissão do interessado na apresentação de provas hábeis e
idôneas do direito creditório que alega possuir.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.900128/2011-10
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.012 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.900128/2011-10

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão, de no 12-104.961, proferido pela 6a
Turma da DRJ/RJO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da contribuinte,
não reconhecendo o direito creditório pleiteado pela contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Trata o presente processo de compensação, na qual a interessada acima qualificada
empregou alegado crédito oriundo de saldo negativo de tributo.
A compensação não foi homologada, porque, segundo o despacho decisório proferido
eletronicamente (fls. 14), o valor do crédito empregado fora insuficiente para tanto.
Fundamentou-se a decisão nos dispositivos legais que constam do aludido despacho.
Inconformada com a denegação de seu intento, da qual tomou ciência em 22/02/2011
(fls. 19/20), a interessada interpôs, no dia 24 do mês seguinte, a manifestação de
inconformidade de fls. 21 e ss, alegando, em síntese, que seus registros contábeis
confirmavam seu direito creditório. Solicitou prazo para a apresentação de informações
aptas a demonstrar o saldo negativo defendido. Em 03/10/2011, apresentou a petição de
fls. 43/44, pela qual apresenta DIPJ retificadora (fls. 59 e ss), transmitida à base de
dados da Receita Federal em 29/09/2011.
Por sua vez, a DRJ, ao analisar a manifestação de inconformidade interposta, por
ausência de comprovação do direito creditório, entendeu por bem indeferi-lo.
Inconformada, em sede de recurso voluntário a Recorrente, buscando a reforma do
acórdão de piso, apresentou os seguintes fundamentos:
I. DOS FATOS
Na hipótese, tendo sido a recorrente surpreendida com o recebimento de despacho
decisório de recusa de homologação das compensações pleiteadas pela empresa por
meio
dos
PER/DCOMP
números
04230.94074.140409.1.7.02-0852
e
11020.35525.140409.1.7.02-9354, foi, na sequência, oportuna e tempestivamente
ofertada a competente manifestação de inconformidade prevista no § 9o do artigo 74 da
Lei no 9.430/1996, o que implicou na instauração da fase de contencioso jurídico-fiscal
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.012 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.900128/2011-10

em sede de Processo no 10865.900128/2011-10, na forma e para os efeitos do disposto
na legislação tributária federal de regência.
Por meio de v. Acórdão no 12-104.961, a Egrégia 6a Turma da Colenda Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ) houve por bem
desconsiderar as retificações de Declarações de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ) outrora acostadas aos autos, pela peticionante, para fins de
certificação de origem do crédito do contribuinte originariamente postulado através dos
PER/DCOMP com cópias às folhas 02 a 12, para com isso negar provimento à
manifestação de inconformidade apresentada pela ora recorrente em sede de Processo no
10865.900128/2011-10, sob o principal argumento de que “somente após a ciência do
despacho decisório que frustrou a compensação realizada é que a interessada
promoveu a retificação da DIPJ”. Ocorre que a recorrente não pode se conformar com a
agora atacada r. decisão de recusa fazendária de acolhimento da manifestação de
inconformidade inicialmente apresentada nos autos do presente Processo no
10865.900128/2011-10, considerado o argumento meramente formal forçosamente
construído contra a empresa, pela i. autoridade de primeira instância de julgamento, por
meio do v. Acórdão no 12-104.961, especialmente porque, in casu, a despeito das
formalidades relativas ao tempo de retificação da DIPJ versada nos autos, não há
dúvidas ou questionamentos quanto à efetiva existência de seu direito creditório aqui
postulado por meio dos referenciados PER/DCOMP com cópias às folhas 02 a 12.
Dessa forma, não podendo a recorrente se manter inerte diante do conteúdo da r. decisão
de primeira instância de julgamento proferida em desfavor dos interesses da
peticionante nesses autos de Processo no 10865.900128/2011-10, fica tranquilamente
evidenciada, na hipótese em foco, a imperiosa necessidade de integral acolhimento do
presente recurso voluntário, perante esse Colendo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, para o fim de se reformar por inteiro o ora guerreado v. Acórdão no 12-104.961,
da lavra da Egrégia 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro-RJ, conforme requerido ao final, tudo como medida de justiça fiscal e
tributária!
II. DAS RAZÕES DO PEDIDO DE REFORMA DO V. ACÓRDÃO
RECORRIDO
O excesso de formalismo direcionado contra a recorrente por meio do agora atacado v.
Acórdão no 12-104.961 não merece prevalecer, in casu, em detrimento da efetiva
existência do direito creditório aqui postulado em sede de Processo no
10865.900128/2011-10, documentalmente demonstrada por meio de retificação de DIPJ
oportunamente acostada aos autos, durante o respectivo trâmite processual, sob pena de
consagração de odiosa e inaceitável violação ao princípio da verdade material aplicável
à hipótese, como derivação dos postulados da legalidade e do devido processo legal
consagrados pelo artigo 5o da Constituição Federal de 1.988!
Com efeito, não deve haver dúvidas de que, na hipótese, o fato de a recorrente ter
promovido e apresentado nos autos as competentes retificações de DIPJ comprobatórias
do direito de crédito fiscal gerador das compensações objeto dos PER/DCOMP com
cópias às folhas 02 a 12 somente depois do oferecimento regular da manifestação de
inconformidade prevista no § 9o do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 não compromete a
higidez e a legitimidade do direito da empresa aqui originariamente postulado perante a
administração fazendária na via do ora enfocado Processo no 10865.900128/2011-10, na
linha do entendimento consagrado por esse Egrégio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais por meio de v. Acórdão no 3301003.267 e de r. Acórdão 1301-
002.192, ementados nos seguintes termos:
“(...) COMPENSAÇÃO. ERRO FORMAL. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL. Em busca da verdade material, em detrimento de eventuais erros
formais, é possível considerar documentos que comprovem o crédito do
contribuinte.” (Acórdão no 3301003.267).
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.012 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.900128/2011-10

“(...) PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE.
(...) O contribuinte trouxe aos autos documentos para que fossem sanadas as
falhas e omissões cometidas, afastando o fundamento que levou à negativa do
pedido de compensação.” (Acórdão 1301-002.192).
Na hipótese, não se nega e nem tampouco se questiona a existência ou a legitimidade do
direito de crédito originariamente pleiteado pela peticionante perante a administração
fazendária federal, nos termos enunciados pelo artigo 74 da Lei no 9.430/1996,
limitando-se o pretenso fundamento da r. decisão recorrida a uma questão meramente
formal, acessória e secundária relativa ao tempo de retificação de DIPJ apresentadas nos
autos depois de proferido o despacho decisório de recusa de homologação das
compensações tributárias objeto do presente Processo no 10865.900128/2011-10.
Justamente por isso, e segura no princípio da verdade material aplicável ao processo
administrativo fiscal, conforme previsto na legislação e reconhecido pela doutrina e pela
jurisprudência, na esteira da positivação dos postulados da legalidade e do due proccess
of law previstos no artigo 5o da Constituição Federal de 1.988, a recorrente pretende
agora ver afastado o excesso de formalismo originariamente imposto contra a empresa
por meio do ora atacado v. Acórdão no 12-104.961, conforme requerido ao final, a
exemplo do que foi decidido pela 2a Câmara da 1a Turma ordinária da 3a Seção do
Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em sessão realizada em
21.02.2017, por meio do v. Acórdão no 3201-002.522:
“(...) Conforme se depreende dos autos, o direito à compensação foi denegado,
não sob o fundamento de inexistência de direito creditório, mas pela
retificação extemporânea da DCTF, documento hábil a constituir o crédito
tributário.
Não obstante, no âmbito da remansosa jurisprudência desse Conselho e como
já acenara o relator original do feito, Conselheiro Daniel Mariz Gudiño, a
verdade material sobrepõe-se aos formalismos estritos, pois a questão que se
impõe, é a legalidade da tributação. (...)
Assim sendo, deve ser julgado procedente o recurso voluntário.”
Nesse sentido, exsurge evidente e escancarada a fragilidade dos argumentos que
embasam as razões da recusa de provimento da manifestação de inconformidade outrora
ofertada pela recorrente nos autos do presente Processo no 10865.900128/2011-10, a
partir do argumento forçosamente lançado no texto do v. Acórdão no 12-104.961 no
sentido de que seria “ônus do interessado juntar à peça de manifestação de
inconformidade os documentos com os quais pretende fazer prova de que, sendo
titular de direito líquido e certo, tem direito à compensação de que trata o artigo 170
do CTN”.
Tanto que, corroborando o direito da peticionante aqui invocado em sede de recurso
voluntário, contra o v. Acórdão no 12-104.961, é fato que o Parecer Normativo COSIT
no 02/2015, perfeitamente aplicável à hipótese, é expresso ao definir possibilidade de
retificação de DCTF depois (i) da transmissão de PER/DCOMP, (ii) da ciência do
despacho decisório e/ou (iii) da apresentação da manifestação de inconformidade em
sede de processo administrativo de compensação tributária, validando o procedimento
agora questionado pela peticionante, perante o CARF, em torno da retificação da DIPJ
outrora acostada aos autos do presente Processo no 10865.900128/2011-10, ainda
durante o respectivo trâmite processual em primeira instância de julgamento:
“Se a retificação da DCTF ocorrer depois do Despacho Decisório, ou mesmo
depois da apresentação da manifestação de inconformidade, dentro da livre
convicção para análise das provas no caso concreto, o julgador administrativo
pode verificar que as razões do sujeito passivo são procedentes e que o
indeferimento do crédito decorreu da falta de retificação prévia da DCTF.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.012 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.900128/2011-10

(...)b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de
apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente
alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do
indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas
as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada
manifestação de inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou
contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à
DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório
implique o deferimento integral daquele crédito (ou homologação integral da
DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser
decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo
decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância administrativa por parte do
sujeito passivo; (...).”
(...)
Trata-se de argumentos de fato e de direito que podem ser tranquilamente acolhidos,
agora, em sede de recurso voluntário, tendo em vista o campo de incidência e de
abrangência dos princípios fundamentais de tributação e de processo administrativo
fiscal garantidos em favor dos contribuintes pela Constituição Federal de 1.988, com
especial atenção para o postulado da verdade material aplicável à hipótese, até porque
realmente não há substrato jurídico-normativo que justifique, in casu, a decisão de
negativa de homologação de compensação inadvertidamente veiculada em face da
recorrente por meio do agora atacado v. Acórdão no 12-104.961, à vista de abstração
indevida dos créditos tributários perfeitamente passíveis de compensação fartamente
certificados nos autos, na forma enunciada pelo artigo 74 da Lei no 9.430/1996 e demais
atos de legislação federal de regência.
As respeitáveis lições de doutrina e as copiosas manifestações de jurisprudência
aplicáveis à hipótese deixam claro que, in casu, merecem integral acolhida as razões de
direito aqui expendidas contra a validade do v. Acórdão no 12-104.961, indevidamente
proferido em desfavor da peticionante nesses autos de Processo no 10865.900128/2011-
10: realmente não merecem prevalecer, em face da recorrente, os fundamentos
meramente formais da r. decisão de recusa de acolhimento de manifestação de
inconformidade ora atacada perante o CARF, tudo a justificar o pedido de provimento
do presente recurso voluntário e de homologação das compensações agora versadas em
segunda instância de julgamento administrativo, como medida de justiça processual e
tributária!
Por fim, a Recorrente requereu:
III. DOS PEDIDOS
Tendo em vista as relevantes razões de fato e de direito aqui apresentadas e/ou
reiteradas perante esse E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, embasadas em
postulados veiculados pela Constituição Federal de 1.988 e legislação de regência, em
preciosas lições de doutrina e em respeitáveis precedentes de jurisprudência, requer a
recorrente seja regularmente conhecido e integralmente provido o presente recurso
voluntário, na forma e para os fins do disposto no artigo 73 e nos §§1o e 2o do artigo 119
do Decreto no 7.574/2011 e demais atos normativos processuais correlatos, de modo que
reste devidamente reformado, in totum, o ora atacado v. Acórdão no 12-104.961,
julgando-se inteiramente procedente a pretensão de reconhecimento de direito creditório
originariamente deduzida pela ora recorrente em sede de Processo no
10865.900128/2011-10, mesmo que para tanto seja necessária a realização de conversão
de julgamento em diligências processuais aplicáveis à hipótese, conforme previsto na
legislação de regência, para o fim de se homologar as compensações declaradas por
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.012 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.900128/2011-10

meio
dos
PER/DCOMP
números
04230.94074.140409.1.7.02-0852
e
11020.35525.140409.1.7.02-9354, com os efeitos enunciados no inciso II do artigo 156
do Código Tributário Nacional, tudo como medida de lídima e sábia justiça tributária!!!
Para os fins do disposto no inciso II do artigo 58 do Regimento Interno do CARF
aprovado pela Portaria no 343/2015, a recorrente protesta e pleiteia, desde já, lhe seja
deferido fazer sustentação oral de suas razões recursais aqui apresentadas em sede de
recurso voluntário, perante o Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, na
forma do disposto na legislação processual tributária de regência.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
Conforme já relatado, presente processo versa sobre pedidos de compensações em
que a Recorrente informa o direito creditório pleiteado supostamente oriundo de saldo negativo
de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ.
A DRJ, no acórdão recorrido, deixou consignado que a retificação da DIPJ, na
qual não constava qualquer saldo negativo, deu-se somente após a ciência do despacho decisório,
todavia, nenhum elemento de prova, relativamente ao erro material corrigido, foi carreado aos
autos, razão pela qual não reconheceu direito creditório pleiteado, consoante trecho a seguir
transcrito:
No presente caso, somente após a ciência do despacho decisório que frustrou a
compensação realizada é que a interessada promoveu a retificação da DIPJ, da qual nem
sequer constava qualquer saldo negativo apurado, fazendo-o sem demonstrar suas
razões. Nenhum elemento de prova em favor da defesa foi carreado aos autos, em que
pese o fato de o ônus da prova incumbi r a quem alega o direito.
Certo é que alegar sem provar é o mesmo que não alegar. Além disso, ao crédito
informado desta maneira faltam os atributos fundamentais para o seu emprego em
compensação: liquidez e certeza.
Nos termos da Lei no 5.172/66 (CTN), a liquidez - montante determinado do crédito - e
a certeza - prova incontestável - do direito creditório alegado são pressupostos da
compensação tributária:
"Art . 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autor idade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública."
O encargo de provar os sobreditos atributos - liquidez e certeza - recai sobre o
declarante da compensação, titular do direito alegado.
Se o direito alegado não preencher os requisitos legais de liquidez e certeza, não poderá
ser reconhecido.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.012 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.900128/2011-10

Além disso, na forma do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/96, a manifestação de
inconformidade contra o indeferimento de pedidos de restituição e de ressarcimento e de
declaração de compensação se rege pelo Decreto no 70.235/72, segundo o qual a
manifestação de inconformidade deve ser instruída com a prova documental do direito
alegado:
(...)
Sendo assim, é ônus do interessado juntar à peça de manifestação de inconformidade os
documentos com os quais pretende fazer prova de que, sendo titular de direito líquido e
certo, tem direito à compensação de que trata o artigo 170 do CTN.
Assim, ao contrário do afirmado pela Recorrente, em suas razões recursais, que o
acórdão de piso teria negado o direito creditório em discussão sob o principal argumento de que
“somente após a ciência do despacho decisório que frustrou a compensação realizada é que a
interessada promoveu a retificação da DIPJ”.Em verdade, a manifestação de inconformidade foi
julgada improcedente pelo fato de a Recorrente não ter se desincumbido de seu ônus probatório no
tocante ao erro material no preenchimento da DIPJ do período em discussão.
Desta forma, a Recorrente deveria ter dialogado com a decisão recorrida e
apresentando a documentação necessária para comprovação do referido erro de fato e, por
conseguinte, do seu direito creditório pleiteado. No entanto, a Recorrente assim procedeu.
Salienta-se que erro de fato é aquele que se situa no conhecimento e compreensão
das características da situação fática tais como inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e
os erros de escrita ou de cálculos.
É importante observar, nesta toada, que os diplomas normativos de regências da
matéria, quais sejam o art. 170 do Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, deixam clara a necessidade da existência de direto creditório líquido e
certo no momento da apresentação do Per/DComp, hipótese em que o débito confessado
encontrar-se-ia extinto sob condição resolutória da ulterior homologação.
Nestes termos, a determinação de apresentar os documentos comprobatórios da
identificação de crédito, longe de ser mero formalismo, é uma determinação legal, conforme
determina o art. 147 da Lei no 5.172/1966:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
A comprovação em destaque, portanto, é condição para admissão da retificação da
DIPJ realizada, quando essa, como no caso dos autos, reduz tributos e foi apresentada após a
prolação do despacho decisório. Porém, a Recorrente não se desincumbiu de seu ônus
probatório, nos termos do art. 333 I e II, respectivamente, do Código de Processo Civil abaixo
transcrito:
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.012 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.900128/2011-10

Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II ao réu, quanto à existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Parágrafo único. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova
quando:
I recair sobre direito indisponível da parte; II tornar excessivamente difícil a uma parte o
exercício do direito.
Destaque-se que jurisprudência deste Tribunal é dominante no sentido de que a
verdade material sobrepõe-se ao formalismos estrito, tanto que a 1a e a 3a turmas da CSRF têm
proferido inúmeras decisões que reconhecem a possibilidade de apresentação de provas
documentais após o manejo da impugnação/manifestação de inconformidade, com fulcro no
parágrafo 4o do artigo 16 do Decreto 70.235/72 e na permissão concedida pelo art. 38 da Lei
9.784/99.
Portanto, a apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Afinal, o julgador, na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção
mediante a persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos
meios de prova em direito admitidos, ainda que apresentados em sede recursal, com o escopo de
confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do CTN e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235/72).
Releva ressaltar que, salvo exceções legais, verifica-se que a não retificação da
DIPJ não impede que o direito creditório pleiteado no Per/DComp seja comprovado por outros
meios, bem como não há impedimento para que a DIPJ seja retificada depois de apresentado o
Per/DComp que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda
que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não homologação da
compensação de acordo com o Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 20151, isso

1 Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva
contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à
DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele
crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser
decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.012 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.900128/2011-10

desde que o esclarecimento do erro de fato no preenchimento de declaração seja acompanhado
de documentos para comprovar o direito alegado, o que não se deu em caso.
Inclusive, a Recorrente, em seu Recurso Voluntário requer a aplicação do Parecer
Normativo Cosit no 02 que, em seu entender, “é expresso ao definir possibilidade de retificação de
DCTF depois (i) da transmissão de PER/DCOMP, (ii) da ciência do despacho decisório e/ou (iii) da
apresentação da manifestação de inconformidade em sede de processo administrativo de
compensação tributária, validando o procedimento agora questionado pela peticionante, perante o
CARF, em torno da retificação da DIPJ” (...).
Todavia, a Recorrente passa ao largo acerca da necessidade de comprovação do
erro material que originou a retificação em questão por intermédio da apresentação de seus livros
fiscais e de sua contabilidade e/ou dos documentos nos quais estes se basearam, para que o
julgador administrativo pudesse verificar a legitimidade do pleito em relação ao valor litigioso
do direito creditório pleiteado.
Destarte, no presente processo, ante a ausência de comprovação do erro de fato no
preenchimento de declaração, não vale o argumento de o equívoco no preenchimento da DIPJ,
não pode figurar como óbice a impedir nova análise do direito creditório vindicado, mesmo
princípio da busca da verdade material ,já que a Recorrente não provou o alegado.
Ora, homologar a compensação sem os documentos contábeis indispensáveis -
não é observar ao princípio da verdade material, que rege o processo administrativo, mas agir de
forma impudente, pois com base nas declarações e documentos constantes no processo não há
como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser identificada a liquidez e certeza dos
créditos em discussão nestes autos, nos termos do já citado art. 170 do Código Tributário
Nacional.
Assim, como a Recorrente, no recurso voluntário, não juntou documento
indispensável para a apuração do crédito, não obstante ter a DRJ informado quanto à necessidade
de apresentação de prova material, não há como reformar o r. acórdão, devendo-se manter o não
reconhecimento do direito creditório em questão.

d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF
se encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa
deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida
na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada
a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de
ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.012 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.900128/2011-10

Ressalta-se que neste sentido esta Turma já decidiu em processo de minha
relatoria:
PER/DCOMP.
DIPJ.
COMPROVAÇÃO
EXISTÊNCIA
DO
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE. Conforme inteligência da Súmula CARF no 92, a DIPJ -
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica tem caráter
meramente informativo e não se presta à comprovação da existência e liquidez de
indébito tributário. O reconhecimento de direito credito creditório dá-se por meio de
documentação hábil e idônea, conforme prevê a legislação de regência. PER/DCOMP.
RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. SUPORTE
PROBATÓRIO. NECESSIDADE. Apenas as situações comprovadas de erro material
podem ser corrigidas de ofício ou a requerimento , após prolação de despacho decisório,
nos termos do Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015. (Acórdão no
1003-000.620, Data da sessão: 11/04/2019)
Outro não é posicionamento mais atual desse Tribunal:
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2007 PER/DCOMP. CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO
INDEVIDO. ERRO DE FATO NA DCTF. ÔNUS PROBATÓRIO. Para fundamentar o
crédito pleiteado em PER/DComp decorrente de pagamento indevido ou a maior,
incumbe ao sujeito passivo juntar elementos probatórios robustos, fundados na escrita
comercial/fiscal e nos documentos de lastro, para comprovar o eventual erro de fato no
débito declarado em DCTF. A DRJ indicou quais seriam os elementos de prova
imprescindíveis para comprovar o alegado erro de fato e, mesmo assim, o contribuinte
não os apresentou. (Acórdão no 1401-004.389, Primeira Turma Ordinária da Quarta
Câmara da Primeira Seção, Rel. Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Data da Sessão de
Julgamento: 17/06/2020)
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário:
1999
COMPENSAÇÃO.
RETIFICAÇÃO
DE
DCTF.
CARACTERIZAÇÃO DO ERRO. PROVA. OPÇÃO FORMALIZADA DE MODO
REGULAR. INALTERABILIDADE. Quando a existência do crédito utilizado em
compensação dependa da retificação da DCTF, por erro no preenchimento, é necessário
que se comprove que efetivamente existiu o erro alegado e que não se trata de mera
opção, pois esta, quando regularmente formalizada, não tem natureza jurídica de erro e
vem revestida do atributo da inalterabilidade. (Acórdão no 1301-004.652, Primeira
Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção, Rel. Roberto Silva Junior,
Data da Sessão de Julgamento: 14/07/2020)
Lado outro, no que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos
doutrinários e jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para
os quais a lei atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código
Tributário Nacional).
Por fim, a Recorrente requereu a realização de diligência, porém indefiro o
pedido. Afinal, meu entendimento é de que cabe ao julgador indeferir o pedido de diligência ou
perícia, cujo objetivo, no presente caso, é instruir o processo com as provas documentais que o
próprio contribuinte deveria produzir em sua defesa, juntamente com a peça impugnatória ou
recursal.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.012 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.900128/2011-10

Há se frisar que todos os documentos constantes nos autos foram analisados e que
o entendimento adotado está nos estritos termos legais, em obediência ao princípio da legalidade
a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Ante o exposto, voto por julgar improcedente o recurso analisado.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital